Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028953-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CARAPANA RACOES E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 26.580.985/0001-65 (AGRAVANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA DECISÃO ANTE À CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISÃO QUE SOBRESTOU OS AUTOS ANTE A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO RECURSO

PELA CORTE
AD QUEM

– AUTOS QUE DEVEM SEGUIR À INTELIGÊNCIA DO ART. 520 DO CPC –
APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, consoante prevê o art. 995, do CPC.

De acordo com o inciso IV, do art. 520, do CPC, a execução provisória permite todos os atos como se fosse cumprimento definitivo, todavia, exige que seja prestada caução idônea e suficiente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028953-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA - ME

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA - ME
em face de decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº 1027295- 83.2023.8.11.0041
,
determinou a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação principal que se encontra em fase de Agravo em Recurso Especial na Corte Cidadã.

Em suas razões (Id. 193293888), argui a recorrente prejudicial de mérito, pontuando a inexistência da abertura do contraditório, bem como carência de fundamentação da decisão singular.

Em mérito, verbera que “
a mera apresentação da garantia condiciona a suspensão do cumprimento provisório até o trânsito em julgado da ação principal, inclusive porque a garantia prevê a necessidade de intimação do Tomador ao pagamento e - na hipótese de inadimplemento - subsiste a Seguradora na obrigação de pagar até o limite máximo”.

Salienta que o recurso especial perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, encontra-se em fase final, não havendo nenhum efeito suspensivo atribuído pelo relator.

Afiança que o aceite sobre o seguro garantia perfaz os valores de multa e honorários advocatícios, além do adicional de 30%, diverso do aceite sobre a paralisação do feito.

Preparo recolhido conforme Id. 195639653.

Concedida à medida liminar – Id. 195956179.

Pedido de reconsideração da concessionária de energia rejeitado – Id. 204696669.

Ausentes as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, nos termos da certidão Id. 208594670.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se
Agravo de Instrumento interposto por
CARAPANÃ RAÇÕES E DERIVADOS LTDA - ME
em face de decisão proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca Cuiabá
que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença nº
1027295- 83.2023.8.11.0041
,
determinou suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação principal que se encontra em fase de Agravo em Recurso Especial na Corte Cidadã.

Em suas razões argui o recorrente prejudicial de mérito, pontuando a inexistência da abertura do contraditório, bem como carência de fundamentação da decisão singular.

Entrementes, rejeito-as.

Isso porque, analisando o processo singular, observa-se que a recorrente apresentou impugnação voluntária, assim sendo não há ofensa ao contraditório.

Ademais, em que pese a decisão que sobrestou os autos executórios estar fundamentada em somente 01 (uma) linha, o decidido encontra-se conciso e objetivo.

Feitas tais ponderações, rejeito as preliminares e adentro ao mérito.

Em mérito, o atual código de processo civil, aduz que a tramitação do cumprimento provisório de sentença, há de tramitar, exceto havendo efeito suspensivo em Recurso Especial, razão pela qual não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, havendo de ter, inclusive ao final, a garantia para o levantamento, constante prevê o art. 520 do CPC,
in verbis:

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

Analisando o recurso especial decorrente do aresto da apelação
n°. 0021776-09.2007.8.11.0041
, este tramitou perante a vice-presidência deste Sodalício, havendo negativa de admissibilidade por óbice a súmula n°. 7 do STJ e, posteriormente
houve Agravo em REsp à Corte Superior.

Ou seja,
o simples fato de o recorrido ter interposto Recurso Especial em face do acórdão construído não impede a execução provisória do julgado, ainda mais quando não há notícias da concessão de efeito suspensivo ao recurso pela Corte
ad quem.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARRESTO – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO, QUE AFASTOU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PARA RESERVA DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – VERBA INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A rigor do artigo 995, “caput”, do CPC, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo. É descabida a suspensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo recorrido, uma vez que a providência se mostra despropositada, na medida em que não se cogita da reserva de honorários advocatícios inexistentes. (N.U 1014581-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)
– Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO - IMPOS-SIBILIDADE - LEVANTAMENTO DE VALORES - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE
.
-
O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, consoante prevê o art. 995, do CPC - De acordo com o inciso IV, do art. 520, do CPC, a execução provisória permite o levantamento do depósito em dinheiro, todavia, exige que seja prestada caução idônea e suficiente.
(TJ-MG - AI: 10000221042773001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, NATURAL E PAISAGÍSTICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO.
1.
Os recursos especial e extraordinário interpostos não possuem efeito suspensivo, portanto, não há impossibilidade de ser promovido o cumprimento provisório da sentença (art.
995
,
CPC
). 2. Não há impedimento para que seja promovido o cumprimento provisório da sentença, pois conforme destacado pelo magistrado na origem 'a natureza da obrigação não é impedimento para a execução provisória da sentença, não havendo qualquer distinção pela legislação nesse sentido'
. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo de Instrumento Nº 70075339630
, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 06/12/2017) – Destaquei.

Outrossim, como pontuei em decisão pretérita de concessão da medida liminar, há de ocorrer todos os atos no cumprimento provisório de sentença, a exemplo da atualização monetária da obrigação, bem como o levantamento dos valores, desde que o credor apresente caução inidônea, a qual demandará dilação junto à origem.

Destarte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido do cabimento do levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo" (AgInt no REsp 1.955.171/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu pela necessidade de manutenção das penhoras dos imóveis até o julgamento dos recursos interpostos pelo executado, ante a precariedade do levantamento de valores efetuado em sede de execução provisória, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva pelo exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
. (STJ - AgInt no AREsp: 2367253 SP 2023/0159715-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Ao arremate, não desconheço de posicionamento em contrário do decidido, entretanto, a apresentação de seguro garantia não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação, pontuado que demanda uma série de atos junto à seguradora.

Destarte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO –
APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
– INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - REDISCUSSÃO EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(N.U 1019977-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, autorizando o prosseguimento do cumprimento provisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024